Tribunal: TJDFT
Processo: 0726496-44.2019.8.07.0016
Órgão julgador: FABRÍCIO FONTOURA BEZERRA
Órgão colegiado: PRIMEIRA TURMA RECURSAL
Data de julgamento: 2020-11-06
Data de publicação: 2020-12-16

Ementa:
JUIZADOS ESPECIAIS CÍVEIS. RECURSO INOMINADO. ACIDENTE DE TRÂNSITO. RESPONSABILIDADE CIVIL. DINÂMICA DO ACIDENTE. COMPROVAÇÃO. CULPA EXCLUSIVA DA RÉ. DANOS MATERIAIS. RECURSO CONHECIDO E IMPROVIDO. SENTENÇA MANTIDA.

1. Recurso da ré próprio, regular e tempestivo. Preparo recolhido. Contrarrazões apresentadas.
2. O acervo probatório dos autos (fotos de Id 17802550, o boletim de ocorrência de Id 17802547), bem como a narrativa dos fatos e o local do acidente confirmam que o recorrido trafegava na faixa do meio da via principal, enquanto a ré, após sair de um retorno à frente, provocou o acidente, eis que adentrou na via principal sem que tenha se certificado de que a manobra era segura, ou seja, sem o dever de cuidado inerente a todo condutor de veículo. As fotos dos veículos envolvidos mostram que o veículo da recorrente foi abalroado em sua porta lateral direita, enquanto que o veículo dos recorridos restou avariado na lateral esquerda frontal. Tais fatos corroboram a culpa da recorrente, que não observou as condições reinantes no local para realizar manobra de saída do retorno para acessar a via principal em que já trafegava o recorrido, e que tinha a preferência na via. A recorrente confirma em seu depoimento, e na peça recursal, que acessou a via principal sem avistar o veículo do recorrido (ponto cego), pois havia uma camionete de cor preta à sua frente, que impediu a visão ampla quanto ao veículo do recorrido que transitava na via principal.
3. Os artigos 34[1] e 36[2] do Código de Trânsito Brasileiro indicam que a preferência será do condutor que trafega pela via principal, cabendo àquele que nela vai ingressar, redobrar a atenção para escolher o momento mais seguro.
4. Assim, uma vez comprovada a responsabilidade da recorrente, surge para o recorrido o direito de recomposição do seu patrimônio danificado pelo ato ilícito, em estrita observância aos artigos 186[3] e 927[4] do Código Civil.
5. Recurso CONHECIDO e IMPROVIDO. Sentença mantida por seus termos e próprios fundamentos.
6. A recorrente condenada ao pagamento das custas processuais e dos honorários advocatícios, estes fixados em 10% do valor da condenação (art. 55 Lei n. 9.099/95).
7. A súmula de julgamento servirá de acórdão, conforme regra do art. 46 da Lei no 9.099/95.

[1] Art. 34. O condutor que queira executar uma manobra deverá certificar-se de que pode executá-la sem perigo para os demais usuários da via que o seguem, precedem ou vão cruzar com ele, considerando sua posição, sua direção e sua velocidade.
[2] Art. 36. O condutor que for ingressar numa via, procedente de um lote lindeiro a essa via, deverá dar preferência aos veículos e pedestres que por ela estejam transitando.
[3] Art. 186. Aquele que, por ação ou omissão voluntária, negligência ou imprudência, violar direito e causar dano a outrem, ainda que exclusivamente moral, comete ato ilícito.
[4] Art. 927. Aquele que, por ato ilícito (arts. 186 e 187), causar dano a outrem, fica obrigado a repará-lo.